Tribunal: TJBA
Processo: 8017477-84.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017477-84.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EMERSON CARDOSO SOUZA

Advogado(s)
:
TAUANE ALVES VIEIRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. DECISÃO FAVORÁVEL AO IMPETRANTE. ANULAÇÃO DA QUESTÃO 75 DA PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE BARREIRA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO EMBARGADA QUE EXPRESSAMENTE CONDICIONA O PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO À OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO NECESSÁRIA. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL, INCLUSIVE A CLÁUSULA DE BARREIRA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 376/RE 635739). IRDR TEMA 14 DEVIDAMENTE APLICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8017477-84.2020.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado EMERSON CARDOSO SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data e assinatura digital)

Desa. Marielza Brandão Franco

Relatora